Tribunal: TJDFT
Processo: 0742289-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO.

1. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

2. Os argumentos que o acórdão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. Embargos de declaração desprovidos.